Tribunal: TJDFT
Processo: 0777045-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0777045-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: CANTINHO DA BATATA BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por STONE PAGAMENTOS S.A em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido por formulado pela Recorrida. Foram apresentas contrarrazões, Id n. 69597915. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado no dia 07/02/2025 desacompanhado das guias e dos comprovantes de recolhimento das custas e do preparo e posteriormente a Recorrente apresentou a guia de Id n. 69579911, cujo pagamento foi efetuado no dia 10/02/2025, portanto fora do prazo de quarenta e oito horas que se seguiram à interposição do curso. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator